Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025217-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA FERREIRA DE MORAES DIAS - CPF: 927.803.691-91 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492/97 – NEGATIVA E/OU RECUSA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe àquele contra quem é promovido o
protesto
de título, obter a
anuência
do credor após o pagamento, para promover, pessoalmente, o cancelamento da medida, de modo que, apenas com a recusa do credor em fornecer a
carta
de
anuência
, é que configura ato ilícito, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1025217-24.2020.8.11.0041

APELANTE:

BRUNA FERREIRA DE MORAES DIAS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA FERREIRA DE MORAES DIAS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformada, a apelante sustenta que teve seu nome protestado pela apelada na data de 23/10/2019, no valor de R$97,14 (noventa e sete reais e quatorze centavos).

Defende que após a quitação da dívida em nenhum momento a apelada apresentou carta de anuência para que pudesse proceder a baixa junto ao cartório, bem como não comunicou o cartório, de modo que entende que a
“reabilitação
tardia pelo credor que

deixa de fornecer, imediatamente, a carta de anuência ou de

quitação da obrigação é apta a ensejar a devida reparação

por dano extrapatrimonial”
. (sic)

Com essas considerações,
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra
(Id 118743542).

Contrarrazões ofertadas no Id 118743545, postulando pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença de primeiro grau.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 119274466)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a quem compete providenciar a
baixa
do
protesto
em nome da parte autora, ora apelante, perante o cartório de protestos, e se houve dano moral sofrido em decorrência da prática de ato ilícito pela parte apelada no presente caso.

Pois bem.
Após compulsar atentamente os autos em epígrafe, chego à conclusão de que o recurso almejado não merece provimento.

Isso porque, é
sabido que o cancelamento do
protesto
incumbe ao devedor, que é responsável por providenciar a baixa do título emitido pelo credor.

De conformidade com o disposto na Lei no.
9.492
/97, o cancelamento de
protesto
depende da apresentação do título contendo quitação passada pelo credor ou de
anuência
deste, informando o pagamento, confira-se:

“Art. 26. O cancelamento do registro do
protesto
será solicitado diretamente no Tabelionato de
protesto
de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de
anuência
, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de
protesto
como credor, originário ou por endosso translativo.”

A lei não atribui ao credor a responsabilidade pelo cancelamento do
protesto
, a ele incumbindo apenas o fornecimento da declaração de
anuência
ou a devolução do título quitado ao devedor, sendo deste as providências para excluir a medida cartorária.

Diante dessas premissas, cabia, pois, a parte autora, ora apelante, após o pagamento do débito, obter da apelada o título com quitação para providenciar o cancelamento do
protesto
.

Importante destacar, que a comprovação da formulação do pedido é elemento constitutivo do direito alegado pela parte autora, pelo que sobre ela recai o ônus de sua comprovação,
ex vi
do artigo
373
,
I
, do
CPC
, do qual não se desonerou.

Ressalta-se que não cabe a inversão do ônus da prova, pois a alegação da parte autora não goza de verossimilhança, já que não há qualquer tipo de indício de que tenha requerido a expedição da
carta
da
anuência
e, tampouco, há hipossuficiência técnica que justifique a adoção de tal medida quanto a requerimento tão singelo e de facílima formulação.

Nesse contexto, não tendo a parte autora, aqui recorrente, cumprido a obrigação que a ela incumbia, não poderia imputar à apelada a prática de ilícito, posto que o
protesto
foi lavrado diante da confessada inadimplência, sendo ato legítimo e indispensável para conservação dos direitos do credor.

Verifica-se, portanto, que a recorrida não se desincumbiu do ônus
probandi
que lhe competia, deixando de comprovar que a Energisa se recusou a lhe entregar a
carta
de
anuência
ou o título quitado.

Como não foi feita essa prova, não se pode reconhecer a responsabilidade da apelada pela manutenção do
protesto
, pois à apelada é que incumbia a providência de cancelamento da medida.

Logo, a concessionária de serviço público atuou em conformidade com a lei de regência, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelo evento narrado, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CANCELAMENTO DE PROTESTO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – CARTA DE ANUÊNCIA NÃO SOLICITADA – ÔNUS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal no julgamento do REsp n. 1.339.436/SP, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto. In casu, não logrou a autora demonstrar a solicitação da carta de anuência ao banco, não havendo falar em ato ilícito por parte do credor. Desprovido o recurso, majora-se a condenação a título de honorário advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00044677420168110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara

de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO BANCO AUTOR QUE COMPROVE A BAIXA DO PROTESTO NO NOME DA PARTE REQUERIDA, DIANTE DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO –
PROTESTO LEGÍTIMO – ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492/97 – CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Consta dos autos que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo agravante, o devedor/agravado depositou, judicialmente, a quantia apontada pelo credor fiduciário na petição inicial, tendo o magistrado “a quo” julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, I, CPC, e condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), em razão da purgação da mora pela parte ré, determinando a restituição do bem dado em alienação fiduciária objeto da demanda à requerida. Ocorre que incumbência pela baixa do protesto recai ao próprio requerido/agravado, visto que foi este quem deu causa à referida restrição, com fundamento nas leis nos. 6690/79 e 9492/97, que, segundo enunciado, legitima e exime a responsabilidade do banco/agravante perante àquele. Vale frisar que haveria a possibilidade arguida pelo réu, se o protesto realizado fosse de forma ilícita, o que não ocorreu. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor, que paga posteriormente a dívida, o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.”
(TJ-MT 10161644520208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022